Tribunal: TJPA
Processo: 0006846-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006846-17.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ROMULO CONCEICAO DE BARROS, ANA CARLA BORGES BATALHA DE FREITAS, FELIPE JALES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELÉM. PABSS. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- A Jurisprudência do STF é pacifica no sentido de que é vedado aos entes federados instituir contribuição para assistência à saúde a ser paga pelos seus servidores de forma compulsória.

II- Embora referida contribuição tenha sido instituído pela Lei Municipal n.º 7.984, de 30 de dezembro de 1999, o desconto realizado em decorrência dela, por sua própria natureza, renova-se mês a mês, tratando-se de prestação de trato sucessivo, logo não há que se falar em decadência do direito à impetração do
mandamus.

III- Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ANA CARLA BORGES BATALHA DE FREITAS E OUTROS.

Constam dos autos que os ora apelados, servidores públicos municipal, ingressaram com ação mandamental visando cessar os descontos equivalentes a 6% (seis por cento) de suas remunerações, referente a contribuição para custeio de assistência à saúde, denominado Plano de Assistência Básica à Saúde e Social – PABSS.

Alegaram que referida contribuição seria de ordem compulsória, visto que não optaram pela assistência, pugnando pela cessação do desconto.

O juízo de piso deferiu a tutela antecipada pleiteada, para que fossem imediatamente suspensas as cobranças a título de custeio do plano de assistência básica à Saúde e Social – PABSS, contida na Lei Municipal nº 7.984/99.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID 1345652), que concedeu a ordem,

tornando definitivos os efeitos da liminar concedida
, e determinou que o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB suspendesse o recolhimento da contribuição compulsória para o plano de assistência à saúde.

Irresignado o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
,
interpôs
o presente
Recurso de Apelação (ID 1345653).

Preliminarmente, alegou inadequação da via eleita, posto que se estaria questionando lei em tese.

Prosseguiu aduzindo ter ocorrido a decadência do direito de impetração do Mandado de Segurança, bem como que não poderia ser concedida ordem de efeito patrimonial.

Sustentou a constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/99, a qual foi objeto de um acordo junto aos servidores do município, acrescentando que a contribuição de saúde é indispensável para a manutenção dos serviços, tendo sido criada com base no princípio federativo, sendo a referida Lei Constitucional, pugnando pela reforma da sentença, sob pena de violação ao princípio federativo.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para acolher a preliminar de inadequação da via eleita ou a reforma total da sentença atacada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 1345655 – Pág-1.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que seja mantida a sentença de piso em todos os seus termos (ID 1407300)
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da obrigatoriedade ou não do servidor público municipal contribuir de forma compulsória para o custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor - PABSS.

Antes de adentrarmos no mérito da causa, passo a análise das preliminares e prejudiciais.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE LEI EM TESE

Alega o Apelante que não caberia Mandado de Segurança, posto que se estaria questionando lei em tese.

No caso em tela, facilmente verifica-se que o Apelado não pretende questionar a lei em tese, mas sim
combater os efeitos concretos que a norma gera mensalmente nos seus rendimentos, razão pela qual
rejeito esta preliminar
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

Não se pode olvidar que o desconto questionado foi instituído por Lei editada em 1999, entretanto, cabe salientar que os descontos são realizados mês a mês, constituindo hipótese de prestação de trato sucessivo, não havendo o que se falar em decadência do
mandamus.
Desse modo, o prazo se renova a cada novo ato,
razão pela qual
rejeito a prejudicial de mérito
.

MÉRITO

Sustenta o apelante a constitucionalidade da Lei Municipal n. 7.984/99, vez que fora objeto de um acordo junto aos servidores do município, acrescentando ainda que a contribuição de saúde é indispensável para a manutenção dos serviços, tendo sido criada com base no princípio federativo, pugnando pela reforma da sentença, sob pena de violação a referido princípio.

Compulsando detidamente os autos, faz-se necessária a observância do disposto no art. 149, § 1º da Constituição Federal, o qual prevê que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão legislar sobre a previdência de seus respectivos servidores nas hipóteses previstas no art. 40 da referida Carta Magna, ou seja, é permitida a cobrança de contribuição para o custeio da previdência social, o que por sua vez não implica em competência para estabelecer contribuição compulsória de assistência à saúde, equiparada a tributo.

Somado a isso, destaque-se que, conforme o art. 201 da CF, a obrigatoriedade de filiação restringe-se tão somente à previdência social, não ocorrendo a mesma sujeição em se tratando de assistência à saúde prestada pelo IPAMB, consoante estatuído no art. 196 da CF,
in verbis
:

Art. 201.
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
.

Art. 196
. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A assistência à saúde já é ofertada pelo Sistema Único de Saúde. Instituir uma contribuição compulsória aos servidores municipais para custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor – PABSS – é verdadeira bitributação e afronta ao direito individual de livre associação disposto no art. 5º, incisos XVII e XX:

Art. 5º. (...)

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

(...)

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

Assim, verifica-se que caso o servidor deseje usufruir da assistência à saúde, pode ser cobrado o custeio da saúde, contudo, não poderá ser cobrada contribuição autônoma, específica e compulsória, asseverando ainda que, nos termos dos artigos 149, 194, “caput” e 195, II, da Constituição Federal, destacam a competência exclusiva da União para criar tributo destinado à saúde, senão vejamos:

Art. 149.
Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Art. 194
. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Art. 195
. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

II
- do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
.

Corroborando com esse entendimento, vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CAMPO BOM. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA.
Detendo a saúde disciplina própria no plano constitucional, não estando abrangida pela assistência social, a instituição da obrigatoriedade da contribuição compulsória do servidor para o Fundo de Assistência à Saúde não se sustenta por afronta à
constituição Federal
, como ocorre em relação a lei municipal ora questionada.
Direito do servidor à desvinculação do plano admitido, cessando as contribuições respectivas e a prestação de assistência médico-hospitalar pela autarquia.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70049261449, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em 09/10/2012). (
negritou-se
).

Na mesma direção, esta Egrégia Corte já decidiu:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Insurgem-se os apelantes contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, mais especificamente em relação à parte que nega o direito dos apelantes ao ressarcimento dos valores recolhidos a título de contribuição compulsória para o plano de assistência à saúde - PABSS. II - Alegam os apelantes: 1) que a ação dos apelantes objetivava que, atestada a realização de descontos indevidos, a título de contribuição, fosse determinado o ressarcimento dos valores descontados acrescidos de juros e correção monetária; 2) que a justificativa do juízo para negar o ressarcimento aos apelantes aplica-se às contribuições com caráter facultativo; 3) que para fazer uso do serviço é necessário o cadastro, sem o qual não se tem como fazer uso dos serviços; 4) que os servidores que requereram a suspensão dos descontos têm planos de saúde privados, daí porque não precisam do plano de saúde do PABSS, não considerando que ele estava à disposição. III – O art. 5º, XVII e XX da Constituição Federal demonstra a violação ao direito dos apelantes, que vem sendo obrigados a aderir ao plano de assistência à saúde, em cristalina violação ao princípio da liberdade de escolha ou mesmo ao da livre concorrência. Vale ainda ressaltar que, conforme dicção do art.149 da CF/88, os Municípios possuem competência para legislar sobre o regime previdenciário, mas não possuem permissão legal para dispor sobre contribuições referentes a outros assuntos, como contribuição compulsória para plano de saúde. Ademais, por força dos artigos195 e 198, § 1º também da CF/88, somente a União possui competência para instituir qualquer nova espécie de contribuição. IV - A questão da saúde no que diz respeito à Seguridade Social é custeada pelos recursos desta. Ou seja, se há cobrança de uma contribuição para garantir a assistência de saúde em relação à seguridade social, instituir a obrigatoriedade para os apelantes seria uma espécie de bitributação, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico. Portanto, clara está a violação à Constituição Federal com os descontos compulsórios no caso em tela. Sendo assim, todos os valores recolhidos a tal título devem ser por ele restituídos, já que recolhidos de forma ilegítima, sob pena de locupletamento ilícito. V - À vista do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de reformar a sentença, nos termos da fundamentação exposta.

(Processo n.º 0036007-14.2011.814.0301, Acórdão 151,882,1ª Câmara Cível Isolada, Relatora Desembargadora Gleide Pereira de Moura, Julgado em 05/10/2015 e Publicado no DJ em 07/10/2015).

Por fim, vale ressaltar, o posicionamento da Corte Superior:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCÁRIO. DESCONTO COMPULSÓRIO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DOS ESTADOS MEMBROS PARA INSTITUIR TAL CONTRIBUIÇÃO.

1-

As contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica não podem ser instituídas de forma compulsória pelo Estado-Membro por lhe faltar competência constitucional para tanto (Precedentes RE 573.540. Dje de 11/06/10. Relator Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi reconhecida, e a ADI 3.106, da relatoria do Ministro Eros Grau). [...]

2-

Embargos de Declaração Desprovidos.

(STF, RE 617415 AgR- ED- ED.
Relator (a) Min. LUIZ FUX. Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje – 046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013).

Dessa forma, a cobrança compulsória de contribuição para custeio de sistema de saúde não encontra guarida no artigo 149, §1º da Constituição Federal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo IPAMB, mantendo a sentença de piso inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/06/2020